Tribunal: TJSP
Processo: 1008811-79.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores de carreiras beneficiadas com reestruturação remuneratória. Direito à incorporação inexistente. Juízo de retratação. Cabimento. Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008811-79.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados EVANDRO DE JESUS
LOPES, JAIR JOSE DOS SANTOS, IRINEU DE ALMEIDA, HAROLDO DEL
COMPARE, GILBERTO PINTO, GILBERTO PEREIRA NUNES, GENY MENDES
SORIANO, JOAO SPOSITO JUNIOR, ENOS LAUTON DA SILVA, ELISETE MARIA
CAPALTI PINHEIRO DOS SANTOS, ELENICE DE LOURDES PIRES GONÇALVES,
EDGARD DA SILVA, CIL FERNANDES VIRGILIO, ARIOVALDO MESQUITA,
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA COSTA, RICARDO DOURADO DOS SANTOS,
VALNIR DE BARROS, VALDIR ANTONIO FIUZO, SYNVAL DUARTE CLEMENTE,
SANDRA REGINA GAROZI FIUZO, SANDRA DUARTE CLEMENTE MARANHA,
JOELMA VITORIA LATINI MACIEL, PAULO FERNANDO DOS SANTOS,
MARILENE MARQUES DA CUNHA BISTERÇO, MARIA MARGARETH GARCIA
LOPES, LAURO SORIANO, JUVENAL MARQUES FERREIRA FILHO e JOMER
LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008811-79.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 29.656
2
VOTO No 29.656
AGRAVO INTERNO No 1008811-79.2014.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ARIOVALDO MESQUITA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA
JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO
JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL URV DIREITO À INCORPORAÇÃO
QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União
(art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores
federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar
em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores
de carreiras beneficiadas com reestruturação remuneratória.
Direito à incorporação inexistente. Juízo de retratação. Cabimento.
Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada. Pedido
improcedente. Recurso desprovido.
Aos relatórios de fls. 164/165 e 196, acrescenta-
se que esta E. Câmara negou provimento ao agravo interno tirado de decisão
monocrática que proveu recurso de apelação julgando procedente o pedido inicial
condenando a ré a recalcular os vencimentos dos autores para adequá-los à Lei
no 8.880/94.
Sobrevieram recursos especial e extraordinário,
ausentes contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
561.836/RN, Tema no 05 do STF, e Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no
905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008811-79.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 29.656
3
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.
Câmara para reapreciação da decisão. As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
No julgamento do RE no 561.836-RN, com
repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux, oportunidade em que
apreciado o Tema no 5, que trata da compensação da diferença de 11,98%,
resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste
ocorrido na data-base subsequente, o Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e
exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988.
Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração
de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual
devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória”.
Na espécie, o acórdão recorrido está em
desacordo com o entendimento da Suprema Corte, pois não considerou que o
Estado de São Paulo reestruturou a escala remuneratória dos auxiliares de
serviços gerais e dos servidores integrantes da polícia civil (Leis Complementares
Estaduais no 823/96 e 1.080/08), cessando o direito à incorporação na
remuneração da diferença de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real
em URV.
Impõe-se, pois, o juízo de retratação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008811-79.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 29.656
4
adequação da fundamentação do acórdão recorrido ao entendimento assentado
no julgamento paradigmático acima referido. Quanto ao decidido no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ, e também no Recurso
Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, prejudicada eventual retratação em
razão da improcedência do pedido inicial.
Por essas razões, em juízo de retratação, para
adequação do julgado ao entendimento dos Tribunais Superiores, dá-se
provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e desprover a
apelação, mantendo a sentença de improcedência, ainda que por outros
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator